Tribunal: STJ
Processo: 0352577-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035351 - CE (2025/0352577-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ANDERSON AMÂNCIO DE OLIVEIRA - CE041855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO. REITERAÇÃO DE PRÉVIA
WRIT
IMPETRAÇÃO. TOTAL DESCABIMENTO. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52300630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 85bdfd20-802d-4301-9e04-71762c8633ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035351 - CE (2025/0352577-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ANDERSON AMÂNCIO DE OLIVEIRA - CE041855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO. REITERAÇÃO DE PRÉVIA
WRIT
IMPETRAÇÃO. TOTAL DESCABIMENTO. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de
,
Carlos Alexandre Cruz
interposto contra a decisão de fls. 85/86, mediante a qual indeferi liminarmente o
pedido de
, conforme esta ementa:
habeas corpus

SUBSTITUTIVO.
REITERAÇÃO
DE
PRÉVIA
HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO.
TOTAL
DESCABIMENTO.
IMPETRAÇÃO.
TOTAL
DESCABIMENTO. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Aqui, o agravante argumenta que o habeas corpus não se limita a reproduzir
(fl. 92).
argumentos anteriormente enfrentados
Aduz que neste feito a defesa sustenta (fl. 92):
- a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de indícios judicializados
de autoria, tendo em vista que a fundamentação se baseia em depoimentos
indiretos (“ouvir dizer”) e elementos exclusivamente inquisitoriais.
- a inaplicabilidade do
, repudiado pela jurisprudência
in dubio pro societate
consolidada desta Corte.
Requer, ao final, seja conhecido e provido o agravo regimental.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA51116366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 06:55:56
Código de Controle do Documento: 54830183-1424-4653-b126-6f8cbd6806c4

É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
De fato, ao contrário do que sustenta o agravante, a impetração aqui
formulada versa sobre reiteração do requerido no HC n. 994.087/CE. Naquele feito, a
defesa também apontou que a pronúncia estava baseada no princípio do in dubio pro
, em provas não judicializadas, obtidas exclusivamente na fase inquisitorial,
societate
como denúncias anônimas e depoimentos de ouvir dizer, isto é, os mesmos temas
desta impetração.
Com efeito, é inviável a apreciação de temas já examinados por esta Corte

em outra oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
828.033/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
25/8/2023
Ora, configurada a inadmissível reiteração de pedido, o writ não pode
(AgRg no HC n. 444.220/SP, Ministro
prosseguir, nos termos do art. 210 do RISTJ
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
).
23/5/2018
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta
Turma, DJe
; RCD no HC n. 423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
11/3/2019
Sexta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 765.097/SP, Ministra Daniela Teixeira,
4/12/2017
Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer,
6/3/2024
Quinta Turma, DJe
.
17/4/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51116366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/10/2025 06:55:56
Código de Controle do Documento: 54830183-1424-4653-b126-6f8cbd6806c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.351 / CE
Número Registro: 2025/0352577-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02008872220238060302 2008872220238060302
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ANDERSON AMANCIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSÉ ANDERSON AMÂNCIO DE OLIVEIRA - CE041855
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: CARLOS ALEXANDRE CRUZ (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL FEITOSA BANDEIRA
CORRÉU
: JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON RIAN SILVA DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 0fa4422c-d880-4909-8092-7643ab418bd1

AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ ANDERSON AMÂNCIO DE OLIVEIRA - CE041855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 0fa4422c-d880-4909-8092-7643ab418bd1